Tribunal: TJPA
Processo: 0800138-64.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800138-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: J O VASCONCELOS & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À GARANTIA DO JUÍZO. BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. CPC, ART. 835. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RECUSA JUSTIFICADA DO BEM OFERECIDO EM GARANTIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela Recorrida.

2. No julgamento do Resp nº 1272827/PE, estabeleceu-se o entendimento de que o art. 919, § 1º do CPC/15 é aplicável aos embargos à execução fiscal, sendo necessário, portanto, que a embargante, além de garantir o juízo, demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo.

3. A relativização da ordem de preferência da penhora prevista no art. 835 do CPC é admissível, não sendo absoluta, notadamente quando o bem imóvel oferecido em garantia se encontra livre de ônus e é hábil a garantir a execução.

4. O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC/15, deve ser considerado em equilíbrio com a satisfação do credor, permitindo a mitigação da ordem preferencial de penhora para atender às circunstâncias do caso concreto.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0800138-64.2023.8.14.0000
) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra J O VASCONCELOS & CIA LTDA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal (processo nº 0807607-48.2021.8.14.0028) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada, foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Isto posto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO para fins de sobrestar a execução fiscal EM VOGA até que haja o deslinde definitivo da causa de pedir demandada nestes embargos.

Intime-se o autor para juntar aos autos certidão de inteiro teor referente ao imóvel dado em garantia, a fim de que seja possível lavrar-se o auto de penhora e proceder-se com sua avaliação.

Considerando que a situação dos créditos alegados, comporta a necessidade de instrução probatória, instigo as partes quanto ao interesse de produzirem outras provas, no prazo de 15 dias (...)

Em suas razões, o agravante sustenta que o imóvel oferecido como garantia não pode ser aceito, pois não obedece à ordem de preferência legal estabelecida pelo art. 835 do CPC. Aduz ainda, que não há demonstração de que o bem se encontre sem ônus.

Ante a ausência de garantia do Juízo, afirma que não há como ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contra esta decisão, o Agravante interpôs agravo interno.

A Agravada apresentou contrarrazões, aduzindo que a execução se encontra garantida e que apresentou certidão do Cartório de Registro de Imóveis que confirma a inexistência de impedimento legal, estando o bem hábil a garantir a execução.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa deixa de atuar no feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela Recorrida.

No julgamento do Resp nº 1272827/PE, estabeleceu-se o entendimento que o art. 919, § 1º do CPC/15, é aplicável aos embargos à execução fiscal, sendo necessário, portanto, que a embargante, além de garantir o juízo, demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

(...)

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

(...)

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013)

No caso, a insurgência do Recorrente diz respeito à garantia para fins de recebimento e atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A Agravada apresentou certidão de registro imobiliário demonstrando que o imóvel está registrado em seu nome e se encontra livre de ônus (id. 14030028 - Pág. 1) inexistindo a alegada ausência de idoneidade do bem ofertado em garantia.

Ademais, não há impossibilidade de mitigação da ordem de preferência da penhora estabelecida no art. 835 do CPC, a qual não é absoluta, a teor do que dispõe o § 1º do mesmo artigo, notadamente, quando inexiste justo motivo para recusa do bem oferecido em garantia, tal como ocorre no caso em exame.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL
- NOMEAÇÃO DE BEM IMÓVEL A PENHORA - RECUSA POR PARTE DO ENTE PÚBLICO - PENHORA ELETRÔNICA DE SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS DE PESSOA JURÍDICA - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO - ART. 805 DO CPC/2015 - ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA - ART. 11 DA LEI Nº 6.830/1980 - RELATIVIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - PREJUÍZO AO ERÁRIO - NÃO DEMONSTRADO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -Havendo mais de um meio para a prestação da tutela jurisdicional executiva, é facultado ao devedor indicar meio menos gravoso, sendo certo que o princípio da menor onerosidade da execução, insculpido no art. 805 do CPC/2015, não pode ser considerado isoladamente, mas sim em equilíbrio com a satisfação do credor, incumbindo ao executado fazer prova do prejuízo -Embora o art. 11 da Lei nº 6.830/1980 ( Lei de Execução Fiscal) estabeleça a ordem preferencial de penhora nas ações executivas, incluindo a precedência da penhora em dinheiro sobre o arresto de bens imóveis, a referida gradação legal não é absoluta, sendo admitida sua relativização para atender às circunstâncias do caso concreto, com vistas à satisfação do crédito e à observância da menor onerosidade para o devedor -
Ausente a comprovação de efetivo prejuízo ao erário a justificar a recusa do bem imóvel nomeado a penhora pela executada e, tendo em vista que o bloqueio de ativos financeiros da devedora configura medida gravosa que pode comprometer a atividade econômica da empresa, em observância ao princípio da menor onerosidade, impõe-se a reforma da r. decisão agravada.

(TJ-MG - AI: 10000211018882001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO –NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA PELO EXECUTADO – INOBSERVÂNCIA DO ROL DO ART. 835 DO CPC/2015 – MITIGAÇÃO ADMITIDA
– LITIGIOSIDADE SOBRE O CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA PELO VENDEDOR –
MITIGAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 835 DO CPC – POSSIBILIDADE CONTIDA NO FINAL DO § 1º DO MESMO DISPOSITIVO – OFERECIMENTO DE IMÓVEL SEM ÔNUS – RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR –RECURSO PROVIDO
. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que o faça da forma menos onerosa ao devedor, mas desde que não comprometa a efetividade da própria Ação (art. 805 do CPC). Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados (parágrafo único do mesmo dispositivo).
Se os agravantes apresentam motivos razoáveis para relativizar a ordem legal, oferecem em penhora imóvel livre de ônus e o agravado não traz nenhuma justificativa plausível para a sua recusa, é possível mitigar a regra do caput do art. 835 do CPC e aplicar a exceção contida no final do § 1º do mesmo artigo - É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

(TJ-MT - AI: 10174878520208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020)

Ademais, o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC/15, deve ser considerado em equilíbrio com a satisfação do credor, permitindo a mitigação da ordem preferencial de penhora para atender às circunstâncias do caso concreto.

Desta forma, inexistindo óbice à utilização do bem imóvel como garantia à execução, deve ser mantida a decisão agravada que recebeu os embargos à execução.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Em razão do presente julgamento, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 17 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2024